Tribunal: TJES
Processo: 5004384-83.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004384-83.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE LUIZ VIEIRA BOLOGNINI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
TARIFA DE CADASTRO –
VALIDADE -
MORA CARACTERIZADA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial
nº
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
decidiu que
"
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

2 -
A chamada
“
média
de
mercado”
não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média, ou seja,
incorpora as menores e maiores
taxas
praticadas em
operações de diferentes
níveis de risco.

3 –
Estando a taxa do contrato
apenas
um pouco acima da média para as
operações da mesma espécie realizadas à época
,
não se vislumbra ilegalidade na sua fixação.

4 -
A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS, com base no procedimento dos recursos repetitivo
s,
assentou
entendimento
acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro uma única vez.

5 - No caso, r
evela-se legítima a

cobrança
da referida
tarifa, uma vez que prevista expressamente no contrato e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado.

6
-
Afastada a alegada abusividade não há falar em descaracterização da mora.

7
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
004384-83.2023.8.08.0011

APELANTE
:
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ VIEIRA BOLOGNINI

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ VIEIRA BOLOGNINI
em
face
da
sentença
proferida pel
a
MM. Juíza de Direito da
3
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da ação de busca e apreensão aj
uizada
pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
julgou procedente o pedido inicial
.

Em suas razões
(id. 6637303),
sustenta
o

a
pelante
, em síntese, a abusividade da tarifa de cadastro e da taxa de juros remuneratórios contratada, sendo esta última superior à média apurada pelo BACEN.

Assim, descaracterizada a mora,
defende que
merece reforma a sentença para julgar improcedente a
demanda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial
nº
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
decidiu que
"
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

N
ecessário verificar, portanto, se subsiste a alegada abusividade,
sustentando o apelante que a
s
taxa
s
contratada
s
(
1,18
%
a.m.
e
15,07
%
a.a
) são superiores à média do mercado para as operações da mesma espécie.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, porquanto a chamada
“
média
de
mercado”
não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média, ou seja,
incorpora as menores e maiores
taxas
praticadas em
operações de diferentes
níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada
pelo STJ
a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a
taxa
de
juros,
adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à
taxa média
.

Assim, estando a taxa do contrato
apenas
um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época
,
não se vislumbra ilegalidade na sua fixação.

É o entendimento deste órgão fracionário:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO
1.
Esta c.
Quarta
Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.
2.
Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual ligeiramente acima da taxa média pactuada, sendo que a maior diferença encontrada foi em relação aos juros anuais do contrato firmado em maio de 2019: apenas 3,45% acima da média indicada pelo Banco Central.
3.
Em hipótese semelhante, este órgão fracionário afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente -, diante das condições do caso concreta.
4.
Não restou demonstrada a abusividade de juros remuneratórios contratados, pois deve ser levado em consideração todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação e o risco inerente ao tipo de financiamento.
5.
Recurso desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 5005206-97.2022.8.08.0014. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de julgamento 25/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO AUTO, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ENCARGOS DECLARADOS NULOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. SUPERIORES EM MENOS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
4. Não se declara abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato bancário quando a taxa pactuada não excede mais de 50% (cinquenta por cento) da taxa média de mercado. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5000648-48.2021.8.08.0069. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data de julgamento 24/10/2023).

No tocante à tarifa de cadastro, mister destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, com base no procedimento dos recursos repetitivo
s,
assentou
entendimento
acerca da possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro uma única vez. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1.
(...)
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)
.
(...)
. 10. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...)
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp nº 1.255.573/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Assim,
in casu
,
tal como consignado na sentença, revela-se legítima a cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$
749,00 (setecentos e quarenta e nove reais),
uma vez que prevista expressamente no contrato e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado.

De conseguinte
,
afastada a alegada abusividade, não há falar em descaracterização da mora, razão pela qual

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.